Tribunal: TJBA
Processo: 0077474-49.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0077474-49.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Defensoria Pública do Estado da Bahia Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. 1. Observa-se que no acórdão foram apreciados todos os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à conclusão do julgado. 2. Não há, portanto, quaisquer dos vícios aduzidos no acórdão impugnado, uma vez que deixou claro que o Estado não poderia ser condenado a pagar honorários advocatícios à referida Defensoria Pública, porquanto tal situação implicaria em confusão entre credor e devedor. 3. Aclaratórios não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. 4. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0077474-49.2011.8.05.0001, em que figuram como parte apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e como parte apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora